Tribunal: TJDFT
Processo: 0720650-94.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}
st1\:*{behavior:url(#ieooui) }
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INCLUSÃO DE FILHA MAIOR SUPOSTAMENTE INVÁLIDA COMO BENEFICIÁRIA EM PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PMDF. INVALIDEZ. QUESTÃO CONTROVERTIDA. PERCEPÇÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO E RELATÓRIOS MÉDICOS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O art. 300 do CPC somente autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. O art. 34, I, “b”, da Lei n. 10.486/2002 dispõe que os filhos são dependentes dos policiais militares, para fins de assistência à saúde, até os 21 anos, ou até os 24 anos se estudantes universitários. Os filhos maiores de 24 anos somente serão dependentes se considerados inválidos, enquanto durar a invalidez.

3. Os relatórios médicos anexados aos autos indicam a incapacidade laboral temporária da segunda agravante, a qual percebe auxílio-doença previdenciário. Há no processo documentos juntados pelas partes em sentido opostos, não possuindo o julgador conhecimento técnico para decidir de plano, de modo que a invalidez é questão que somente será esclarecida por meio da perícia judicial, pois constitui prova idônea apta a satisfazer as finalidades previstas no artigo 34, I, “b”, da Lei n. 10.486/2002, para avaliar se a segunda agravante de fato reúne condições para manutenção como dependente do primeiro agravante no plano de assistência à saúde da PMDF.

4. A par de tal quadro, persistindo a controvérsia sobre a existência ou não de invalidez da requerente, revela-se mais prudente a sua manutenção na assistência-médica da PMDF, pois as enfermidades que lhe acometem são graves e necessitam de tratamento ofertado pelo Fundo de Saúde da Corporação, não se afigurando razoável a interrupção do tratamento de doenças nessa fase processual inicial, em razão do risco de agravar o quadro de saúde da beneficiária enferma.

5. Recurso conhecido e provido.